Tribunal: TJES
Processo: 0010338-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010338-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MARCILENE FERREIRA DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR.
PARTO. RESPONSABILIDADE
ESTATAL
. SEQUELAS GRAVES AO FETO. DANO MORAL.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.
PENSIONAMENTO.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.
T
ratando-se de suposto ato ilícito praticado em estabelecimento
h
ospitalar
p
úblico, por estar-se diante de responsabilidade objetiva, não há que se falar na comprovação da culpa, remanescendo, por outro lado, o ônus de a parte autora demonstrar a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade desta com os danos alegados, observada a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

I
I. A
responsabilidade civil na hipótese rest
ou
reconhecida pelo próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo frisado em sua peça recursal que não trará nenhuma resistência quanto
ao custeio e disponibilização do tratamento médico necessário
.

I
II.
N
a hipótese
, inquestionável a aplicação
do art. 950 do Código Civil
, mostrando-se escorreita a sentença ao condenar
o
ente estatal

ao
pagamento mensal em favor
d
o
autor menor
a partir de seus quatorze anos, dada sua inconteste impossibilidade sequer de ter vida autônoma para as mais simples atividades rotineiras, quem dirá laboral.

I
V. V
erificada a incapacidade laborativa da vítima, o C. STJ firmou o entendimento de que a pensão mensal é,
de fato,
vitalícia,
vez que

a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida,
sobretudo
se considerarmos que,
na hipótese,
mesmo após atingir limite para o trabalho, continuará o
menor
necessitando do pensionamento em função d
o
estado vegetativo
em que vive
,
entendendo-se
que deve ser majorado para
um
salário mínimo
e meio
como forma de adequá-lo as suas necessidades
.

V.
Quanto ao marco inicial da
aludida
pensão, irretocável
o
decisum
primev
o
, vez que “
É entendimento consolidado do C. STJ que o pensionamento em casos como o da presente hipótese deve ter como termo inicial a data em que a vítima menor completaria 14 (quatorze) anos de idade, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho”.
Precedentes desta Corte.

VI. R
elevando-se,
sobretudo,
as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa,
entend
eu-se

como adequada
a condenação sentencial do dano moral
na monta de R$
1
00.000,00 (
cem
mil reais)
para o menor e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada genitor
,
exatamente como pleiteado na exordial,

eis que em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos ao presente,
atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente representando o necessário caráter pedagógico da indenização
.

VII. A
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

VIII. P
or obediência
ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos
e
os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço
e o
tramitar
processual) reput
o
u-se
pertinente a fixação dos honorários
mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no
respectivo
§3º
,
considerado o valor
da condenação por dano moral,
em favor da
Defensoria Pública por meio do FADEPES.

IX
.
Recurso
s
conhecido
s
,
sendo desprovido o
do
ente estatal e parcialmente provido o dos autores. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negando desprovimento ao interposto pelo ente estatal e dando parcial provimento ao dos autores, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010338-94.2017.8.08.0048

AP
TE/APDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AP
DO/APTE
: M.D.C.T., MARCILENE FERREIRA DA COSTA E ANTONIO CESAR SOARES TATAGIBA

JUIZ: DR.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recursos de apelação interpostos em face de sentença
que julgou procedente o pedido
exordial de
M.D.C.T.,
MARCILENE FERREIRA DA COSTA e

ANTONIO CESAR SOARES TATAGIBA

para
declarar a responsabilidade civil d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e condená-lo

“
a)
a custear e disponibilizar todo o tratamento m
é
dico necessário, incluindo acompanhamento co
m
fonoaudi
ó
logo, psic
ó
logo e fisioterapeuta que o 1° autor necessita
r
ate a sua recupera
ç
ão ou convalescen
ça
;
b)
ao paga
m
ento de pensão mensal vital
í
cia no valor de u
m
salário-m
í
ni
m
o a partir data em que o 1
º
autor completar 14 (quatorze) anos, levando-se em considera
ção
o valor do salá
r
io-
mí
nimo vigente a época do pagamento;
c)
ao paga
m
ento de indeniza
çã
o a t
ít
ulo de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (ce
m
mil reais) em favor do 1° (pri
m
eiro) autor e de R$ 50.000,00 (cinquenta
m
il reais) para cada u
m
dos outros dois de
m
andantes”,
acrescidos de juros de mora e correção monetária
.

Em suas razões recursais
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO persegue, exclusivamente, a minoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e a limitação de pagamento de pensão mensal até os 65 (sessenta e cinco) anos de idade do menor
(1º autor)
.

E
m suas razões de apelo
M.D.C.T.,
MARCILENE FERREIRA DA COSTA
e

ANTONIO CESAR SOARES TATAGIBA,
por sua vez,
perseguem a majoração do valor da pe
n
são mensal para dois salário
s
mínimos e que o termo inicial de seu pagamento coincida com o nascimento do menor ou fim da licença maternidade de sua genitora. Por fim, pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
em favor da
D
efensoria
P
ública.

C
ontrarrazões
de
a
mbas as partes apresentadas
.

O Ministério Público atuante nesta instância
opina pelo
des
provimento do apelo
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo provimento parcial do apelo interposto por
M.D.C.T.,
MARCILENE FERREIRA DA COSTA e

ANTONIO CESAR SOARES TATAGIBA
.

P
asso ao apreço conjunto dos apelos.

O
§6º, do artigo 37, da CF/88, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste termos, conforme há muito pacificado pelo e. STF, “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa;
c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa.
Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ.
” (STF; RE 217389, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00606)

Noutras palavras, tratando-se de suposto ato ilícito praticado em estabelecimento
h
ospitalar
p
úblico, por estar-se diante de responsabilidade objetiva, não há que se falar na comprovação da culpa, remanescendo, por outro lado, o ônus de a parte autora demonstrar a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade desta com os danos alegados, observada a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Dito isto e e
xaminados os autos, verifico que
a pretensão autoral cinge-
se
na imposição de obrigação de fazer e compensação
moral e material em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por má-prestação de serviços médico-hospitalares durante o parto
da
Sra. Marcilene Ferreira da
Costa
,
2ª autora e mãe do 1º autor M.D.C.T.
,
em razão da
demora da liberação da sala para realização
de seu parto
nos idos de 2015
, o que
causou falta de oxigenação e culminou em várias sequelas
graves e
permanentes
a
o menor (paralisia cerebral espática
),
hoje encontrando-se em cadeira de rodas e sem falar,
em verdadeiro estado vegetativo
.

O
magistrado sentenciante, como dito, reconheceu acertadamente pela responsabilidade do ente estatal na hipótese,
tendo
subsidiado
sua conclusão
, sobretudo, em laudo pericial que atestou
não ter sido adequado o atendimento
oferecido
ao quadro clínico da paciente, tendo contribuído para o quadro
de saúde
atual do menor, do qual destaco o seguinte excerto:

“
Quando fora diagnosticado um sinal de sofrimento fetal através da

evidência da bradicardia fetal, a interrupção por parto cesariana foi

tardia devido a inexistência de sala disponível, sendo estes fatores

(hipertensão arterial não considerada, trabalho de parto sem o devido partograma e demora após o diagnóstico do sofrimento fetal para a realização da cesariana), essenciais para a instalação de lesão hipóxico- isquêmica grave diagnosticada após o nascimento”.

A
liás, a responsabilidade civil na hipótese resta reconhecida pelo próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo frisado em sua peça recursal que não trará nenhuma resistência quanto
ao custeio e disponibilização do tratamento médico necessário,
incluindo acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta
até recuperação ou convalescença do menor,
hoje com
o
ito anos de idade
.

Diante de tal cenário
, enfrento por ora a questão relativa ao pensionamento mensal levado a efeito no édito sentencial, até mesmo porque ambas as partes perseguem a alteração de seu montante.

Na decisão vergastada verifica-se que o magistrado primevo determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia de um salário mínimo mensal ao menor a partir da data que completar 14 anos de idade.

Prevê o artigo 950 do Código Civil que
“
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

No caso em apreço, inquestionável a aplicação de indigitado normativo, mostrando-se escorreita a sentença ao condenar
o ESTADO
ao
pagamento mensal em favor
d
o
autor menor
a partir de seus quatorze anos, dada sua inconteste impossibilidade sequer de ter vida autônoma para as mais simples atividades rotineiras, quem dirá laboral.

Quanto ao tema,
verificada a incapacidade laborativa da vítima, o C. STJ firmou o entendimento de que a pensão mensal é,
de fato,
vitalícia,
vez que

a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida,
sobretudo
se considerarmos que,
na hipótese,
mesmo após atingir limite para o trabalho, continuará o
menor
necessitando do pensionamento em função d
o
estado vegetativo
em que vive
.

N
este sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO. MENOR. PARAPLEGIA E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO AD QUEM. PENSÃO VITALÍCIA. [...] 1. Hipótese em que Willian Coelho ajuizou ação indenizatória em face da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo em vista que, em 11.5.1998, foi vítima de acidente automobilístico envolvendo viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo conduzida por agente da ré, causador do dano. Do referido sinistro resultaram graves e irreversíveis lesões para o recorrente, que, entre outros gravames, sofreu paraplegia e amputação do membro inferior direito, razão por que postula o deferimento de indenização por dano material, consubstanciada em pensionamento mensal, bem como a majoração da indenização por dano moral. [...]
4. Quanto ao termo ad quem, tendo em vista ser a própria vítima quem reclama o pensionamento, e, levando-se em conta que a sua lesão, embora parcial, é permanente, acompanhando-o até o fim dos seus dias, a pensão deve ser vitalícia
. [...] (STJ, 1ª Turma, REsp 1168831 / SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 3.9.2010)

Esta Corte Estadual, inclusive
,
externa o entendimento de que
“
ao contrário dos casos em que ocorre a morte da vítima, não há qualquer razoabilidade em aplicar-se uma estimativa de longevidade a pessoas que ainda estão vivas, justamente porque poderá ser conhecida, in concreto, a data em que a mesma vier a falecer. E, portanto, é apenas nessa que deve cessar o pagamento do pensionamento, uma vez que a lesão incapacitante acompanhar-lhe-á por toda a sua vida.

(TJES, AC 0115831-81.2011.8.08.0012, Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 23.08.2022)

É o que ensina o doutrinador Gustavo Tepedino:

“
A vítima que sofre lesões com sequelas permanentes tem direito à pensão vitalícia e não pelo seu tempo provável de sobrevida. Neste sentido, a vítima de acidente, se viva, há de ser pensionada enquanto viver, não se lhe aplicando o limite de idade para a pensão
.”
(Código Civil Interpretado: Conforme a Constituição da República, vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 877)

A
liás, com relação ao valor da aludida pensão mensal
a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“
Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.
Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
’".
(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, um salário mínimo deve corresponder ao
valor base para tal pensionamento
em casos que tais, sendo que no caso em voga,
dadas suas peculiaridades,
exatamente como apregoado pelo Ministério Público

“o quadro apresentado pelo infante não possibilita independência para realizar atividades elementares da vida, como alimentação, higiene pessoal, autodefesa e socialização, levando a crer ser totalmente dependente, como alegado por seus genitores. Significa dizer que necessitará ser assistido pelo resto da vida por cuidador, devendo sempre ter alguém por perto, a fim de observá-lo, cuidá-lo, alimentá-lo, entre outros afazeres”,

entendo que deve ser majorado para
um
salário mínimo
e meio
como forma de adequá-lo as suas necessidades
.

Quanto ao marco inicial da
aludida
pensão, irretocável
o
decisum
primev
o
, vez que
“
É entendimento consolidado do C. STJ que o pensionamento em casos como o da presente hipótese deve ter como termo inicial a data em que a vítima menor completaria 14 (quatorze) anos de idade, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho”

(TJES, Classe: Apelação, 008120022390, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)
.

Concernente
à
fixação de indenização em razão do dano moral, é sabido ser uma forma de tentar compensar a dor e o sofrimento gerados pelo ultraje imposto, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro dos limites que servirão para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-los, atuando a indenização, ainda, como meio de inibir a repetição dos atos danosos,
sem,
contudo, dar ensejo ao
enriquecimento sem causa,
observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, o
C.
STJ consagra o sistema bifásico, no qual inicialmente se analisa o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

N
ão há dúvidas do dano impingido
aos
autores
,
sendo evidentemente
imensurável a dor e o sofrimento
imposto
com
a falha na prestação do serviço
médico-hospitalar
impingida, a despeito da s
ituação da mãe d
o

1°
autor, gestante em estado avançadíssimo, ocasion
ando
excessiva demora na realização d
e seu
parto
por cesariana
,
o que
culminou no nascimento
de seu filho
com graves sequelas físicas e neurológicas.

I
ndubitável
que se faz configurado no caso em
apreço
o direito à reparação à ofensa moral
,
seja em relação aos danos enfrentados pelo próprio menor diante de sua incapacidade de viver plenamente
,
como em relação aos seus genitores,

os quais
tiveram suas vidas intensamente alteradas de modo negativo em vários aspectos, sobretudo, no psicológico/emocional
em razão da citada invalidez da criança
.

À aferição do montante indenizatório
deve o juiz sopesar, no momento do arbitramento equitativo da indenização, as particularidades apresentadas
no caso,
assim
como, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima
e

a situação socioeconômica d
o ofensor e do ofendido.

Não é crível que a conduta perpetrada
pelo Poder Público requerido
, responsável pela vida altamente vegetativa/dependente d
o menor
não seja considerada como de elevada gravidade, vez que ceifada sua expectativa de vivenciar tudo que um ser humano anseia, seja no que concerne às meras relações interpessoais ou mesmo de conquistas profissionais, por exemplo, sendo de fácil compreensão o reflexo de tal quadro na vida de seus genitores.

Aliás, penso que as sequelas psicológicas e físicas que acompanharão o 1º autor por toda a vida não devem se distanciar em elevada monta do evento morte quanto ao patamar considerado para fixação de valores indenizatórios morais, vez que a imensurável dor e frustração de quem vivencia situação desse jaez não deve ser menosprezada.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados,
relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa,
entendo
como adequada
a condenação sentencial do dano moral
na monta de R$
1
00.000,00 (
cem
mil reais)
para o menor e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada genitor
,
exatamente como pleiteado na exordial,

eis que em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos ao presente,
atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente representando o necessário caráter pedagógico da indenização
.

Por fim,
a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

Colhe-se
do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, s
egundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
s
opesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias
Públicas
, concluiu-se
que elas deixaram de ser órgãos da administração
direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor
do Min. Roberto Barros
o

nomeou a
s
Defensoria
s
de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
”
alcançando
a inferência
de ausência de confusão
disposta no artigo 381 da
N
o
r
ma
C
ivilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que
, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte
e por não vislumbrar
motivos para
excepcionalizar
o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal
,
p
or obediência
ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos
e
os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço
e o
tramitar
processual) reputo pertinente a fixação dos honorários
mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no
respectivo
§3º
,
considerado o valor
da condenação por dano moral,
em favor da
Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço do
s
recurso
s
para negar

provimento

ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
dar parcial provimento
ao interposto por
M.D.C.T.,
MARCILENE FERREIRA DA COSTA e

ANTONIO CESAR SOARES TATAGIBA
para reformar em parte a sentença,
de modo a
majorar a pensão mensal vitalícia devida pelo ente estatal para um salário mínimo
e meio
e condená-lo ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor
do FADEPES
mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º
,
do art. 85, do CPC,
considerado o valor
da condenação por dano moral.
Remessa
n
ecessária prejudicada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)